Tribunal: TJDFT
Processo: 0703539-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703539-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL VETERINARIO VETERINARI LTDA AGRAVADO: CAIO JULIO FEDRO DE OLIVEIRA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Hospital Veterinário Veterinari Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução promovida em desfavor de Caio Júlio Fedro de Oliveira, indeferiu o pedido de apreensão da CNH do agravado e a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes do SPC/SERASA/SCPC (autos no 0012078-95.2016.8.07.0001, ID no 54131356, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão agravada: “O art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH do executado. Indefiro, igualmente, o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. [...]” Em suas razões, o agravante argumenta que se faz necessária a adoção das medidas pleiteadas, com o fim de compelir o agravado a efetuar o pagamento do débito objeto da execução (R$ 6.767,88). Defende que a suspensão da CNH do devedor e a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes são mecanismos de coação autorizados pela legislação processual civil e que se fazem necessários para obrigá-lo a adimplir a dívida. Por esses motivos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal para deferir as medidas pleiteadas e, no mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Trata-se de importante inovação do CPC/2015 que objetiva conferir maior efetividade aos comandos judiciais, sobretudo nos casos em que restaram frustrados os procedimentos regulares típicos à efetividade do processo (Bacenjud, Renajud, Infojud, E-Ridft, dentre outros). Verificando o andamento atual da demanda originária, constata-se que foi realizada a pesquisa de bens e valores eventualmente registrados em nome do agravado, por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, sem sucesso (ID no 51347058 - 51347101). As medidas alternativas que foram autorizadas pelo Código de Processo Civil (art. 139, IV) representam exceções às regras de constrição e somente podem ser utilizadas quando ficar demonstrado que todas as outras diligências foram frustradas e a sua eficácia como mecanismo de coação para que o devedor pague a sua dívida. Sem perder de vista a importância dessa inovação processual, a análise do caso concreto revela que as medidas pleiteadas mostram-se inócuas para a obtenção do resultado pretendido, pois, conforme ponderado na decisão recorrida, a finalidade do processo de execução é fazer com que o credor receba os valores que lhes são devidos e não de punir o devedor. No caso, nem mesmo há provas de que o agravado possua CNH, cuja diligência poderia ter sido realizada pela agravante perante o órgão executivo de trânsito, nos termos do art. 373, I do CPC. Soma-se a isso o fato de que a pesquisa realizada no sistema Renajud demonstrou que não constam veículos registrados em nome do agravado (ID no 51347071). Da mesma forma, a inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes não depende, exclusivamente, de prestação jurisdicional, pois é providência que pode ser adotada diretamente pelo credor, que assume o ônus de atualizar os valores exigidos e de solicitar a exclusão do nome do devedor do referido cadastro tão logo seja realizado o pagamento. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade do direito, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Posto isso, nos termos dos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro